Tribunal: TJPA
Processo: 0089124-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089124-46.2013.8.14.0301

APELANTE: ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA, IKETANI ALDO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM

APELADO: LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra a decisão judicial, objetivando o reconhecimento de omissões e contradições na sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos morais decorrentes de acusação indevida de furto e revista pessoal de consumidora em estabelecimento comercial.

2.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais presentes na decisão judicial embargada.

3.

A decisão reconhece a inexistência de vínculo trabalhista entre os réus, por falta de prova nos autos, mas mantém a condenação solidária pelas falhas na prestação de serviço e pelo constrangimento causado à consumidora.

4.

A responsabilidade civil objetiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 12 e 14), impõe ao fornecedor a reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, decorrentes de vício do produto, informações insuficientes ou inadequadas ou falhas na prestação de serviços. Excludentes de responsabilidade, como o fortuito externo, rompem o nexo causal entre a conduta e o dano.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor se aplica mesmo sem a prova de culpa, desde que demonstrado o defeito do serviço e o dano ao consumidor. Excludentes como o fortuito externo necessitam de prova da inevitabilidade e irresistibilidade do fato,
o que no caso não ocorreu
.

6.

A decisão aborda a ilegalidade da revista pessoal em consumidores, configurando dano moral, conforme jurisprudência citada. A abordagem inadequada e vexatória pelos funcionários do estabelecimento resulta na obrigação de indenizar.

7.

Embargos de declaração conhecido e provido
,
entretanto
, no mérito,
manter a condenação das Rés, solidariamente, aos danos morais pelo evento
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089124-46.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA

EMBARGADOS: LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA em face do Acórdão do ID 19182195, que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual 1º grau.

Narram os autos de origem que, no dia 20 de Novembro de 2013 a autora LUZIANE GARCIA DE OLIVEIRA compareceu a Clínica IKETANI localizada na Trav. 03 de Maio, Bairro de São Brás, para se submeter ao Exame de Ressonância Magnética.

Diz que, quando a autora se preparava para realizar tal exame e estava trocando de roupa em um box, já sem a parte de cima de sua roupa, quando de repente adentrou no box o militar do Corpo de Bombeiros ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA e passou a acusá-la de forma incisiva de ter furtado um aparelho de celular de sua namorada.

Ressalta-se que
neste momento
nenhum funcionário da Clínica IKETANI estava acompanhando a autora que ficou sendo o tempo todo acusada de furto e sofrendo constrangimento por parte do réu,
foi quando nervosa pediu para que o réu se retirasse da sala para que pudesse por uma roupa, já que estava só de calcinha
.

O réu saiu da sala em que a autora estava se preparando para fazer o Exame de Ressonância Magnética, e, em seguida voltou com uma funcionária da Clínica IKETANI por nome Paula, onde ambos (réu e a funcionária da clínica)
passaram a revistar a bolsa da autora, retirando todos os seus pertences de dentro da bolsa e jogando-os em cima de uma mesa
, sem o mínimo de preocupação com o vexame proporcionado a autora.

Quando o réu e a funcionária da Clínica IKETANI acabaram de revistar a bolsa da autora, constataram o óbvio, ou seja, que o celular não se encontrava entre os pertences da autora. Sem reação e muito constrangida à autora apanhou seus objetos que se encontravam em cima da mesa e novamente os colocou em sua bolsa.

Após tal constatação de que o celular não se encontrava com a autora o réu continuou alterado e quando a autora perguntou a ele o porquê de tal acusação, o mesmo falava: "cala a tua boca", "fica na tua".

A autora nervosa e com medo de ser também agredida fisicamente pediu para que a funcionária da clínica por nome Paula chamasse alguém da Administração da Clínica, e, esta se recusou a chamar.
Foi quando uma enfermeira técnica vinha passando e viu toda a situação e resolveu chamar alguém da Administração da Clínica IKETANI.

Nessa hora
veio uma mulher por nome Cintia dizendo que era filha do Dr. Iketani e que fazia parte da Administração da Clínica
. Quando a mesma ficou a par de toda a situação, virou-se para a autora e
disse que era para ela relevar todo o ocorrido, pois situações como esta era normal de ocorrer e que não daria em nada caso a autora resolvesse tomar alguma providência
.

A autora estava acompanhada de sua irmã e seu primo, que imediatamente falaram para a senhora Cintia que não era normal tal situação e como a autora sofre de pressão alta e por não ter tido a mesma nem um apoio da Clínica IKETANI, que a autora iria procurar seus direitos.

Muito abalada com todo aquele constrangimento à autora pediu a enfermeira técnica o nome do militar do Corpo de Bombeiros. Foi quando a funcionária da clínica telefonou para o celular em questão e descobriu que o aparelho estava na bolsa da namorada do réu que se encontrava no estacionamento da clínica, faz-se necessário ressaltar que durante todo o ocorrido, a namorada do réu estava dentro do carro no estacionamento da Clínica IKETANI.

Após a descoberta de onde se encontrava o aparelho de celular e inconformada com tal procedimento, a autora dirigiu-se à Delegacia para registrar o ocorrido e para que fossem tomadas as devidas providências, foi quando recebeu um telefonema do Sr. Iketani pedindo para que ela não fizesse o Boletim de Ocorrência - B.O, falando também que tal situação não daria em nada.

Decepcionada com o comportamento do Sr. Iketani a autora perguntou a ele o que ele faria se tal situação tivesse ocorrido com a filha dele. Neste momento o silêncio tomou conta e o mesmo desligou o telefone.

Não há dúvidas de que a autora sofreu constrangimento e passou por uma situação vexatória, tendo sua dignidade abalada por ter sido acusada de um crime, furto, que não cometeu,
bem como a cínica em que se encontrava para realizar um exame, permitiu que o réu em questão tivesse acesso a um box, em que deveria estar apenas pessoas que se submeteriam a realizar exames, sendo clara a responsabilidade da Clínica IKETANI
, além do que, o constrangimento moral sofrido pela autora fez com que ela fosse até o Hospital Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, pois como já foi relatado acima a autora sofre de pressão alta, pois estava muito nervosa e abalada com o ocorrido.

Os réus ALEXANDRO BAGUNDES BARATA e a clínica IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA apresentaram contestação, alegando a existência de ilícito.

Requereram a improcedência dos pedidos almejados pelo autor.

Após regular processo sobreveio SENTENÇA às id.16477484

(...)

Importante salientar que não estamos diante de um caso sui generis, observo que as partes requeridas se locupletaram da fragilidade da autora para imputar um comportamento que foi comprovado pelos fatos que não ocorreu, talvez por puro preconceito de uma sociedade que possui mazelas sociais nítidas, como a questão do racismo estrutural e da má distribuição de renda. Uma pessoa que não se encaixa na estética padrão da classe dominante geralmente sofre preconceitos de toda a sorte, pois é mais fácil acusar alguém com aparência simples e hipossuficiente, do que alguém que se traveste de elite. Logo, diante de tudo o que observo, entendo estar configurada a conduta ilícita dos requeridos, confirmando a responsabilidade das mesmas e a necessidade de indenização por danos morais.

(...)

Importante que a requerida economicamente em vantagem possuía os recursos necessários para dirimir a contenda, mas no o fez, contribuindo cada vez mais para a situaço de constrangimento que a autora suportou, motivo pelo qual, utilizando-me dos critérios da equidade e da razoabilidade, tenho que a reparação indenizatória a título de danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em relação ao requerido ALEXANDRO BAGUNDES BARATA e de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em relação a requerida IKETANI & ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os réus ao pagamento de danos morais.

Inconformado, apenas a parte ré IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL id. 16477490 alegando ilegitimidade para figurar no polo a passiva da ação, eis que o ato foi praticado exclusivamente por ALEXANDRO BAGUNDES BARATA, não tendo o recorrente realizado qualquer conduta omissiva ou comissiva.

Requer a reforma integral da sentença de piso, afastando a condenação da clínica e alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões.

Sobreveio Decisão Monocrática ao ID 17608374, ementada como a seguir transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO PRATICADO POR SEU FUNCIONÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO A IMAGEM E A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- O empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seu empregado, quando no exercício da função ou por ocasião dele, consoante norma do art. 932, III do CC; 2)

- Configura ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, o fato do ofensor imputar injustamente o sumiço de um aparelho celular durante realização de exame na clínica pela autora/apelada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em sede de Agravo Interno (id. 18039518), a parte demandada/agravante sustenta a inexistência de responsabilidade da recorrente, ausência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva de terceiro; a ausência de responsabilidade e a inexistência do dever de indenizar; inexistência de danos extrapatrimoniais/morais.

Requereu, assim o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id. 18491837.

Agravo interno recebido sem efeito suspensivo (id. 7473428).

O Acórdão recorrido foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO PRATICADO POR SEU FUNCIONÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO A IMAGEM E A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- O empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seu empregado, quando no exercício da função ou por ocasião dele, consoante norma do art. 932, III do CC; 2)

- Configura ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, o fato do ofensor imputar injustamente o sumiço de um aparelho celular durante realização de exame na clínica pela autora/apelada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seus embargos de declaração, a IKETANI ALDO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM alega que a decisão embargada contém omissões, obscuridades, erros materiais e contradições que precisam ser esclarecidas, conforme os fundamentos adiante expostos.

Preliminarmente, a embargante sustenta que a advogada habilitada no feito substabeleceu com reservas de iguais poderes a Dra. ISIS KRISHINA REZENDE SADECK, mas que as publicações e demais atos devem ser expedidos exclusivamente em nome da advogada MAISA PINHEIRO CORRÊA VON GRAPP.

No mérito dos embargos, a embargante argumenta que houve um equívoco quanto à natureza da relação jurídica dos réus, alegando a inexistência de relação de trabalho entre o Sr. Alexsandro Bagundes Barata e a Clínica Iketani. Em suas palavras:

·

"A decisão ora embargada segue baseada no equívoco quanto a relação jurídica existente entre o embargante e o primeiro réu, pois continua afirmando a condenação da embargante Iketani baseada na responsabilidade em elegendo, como se o primeiro Requerido tenha agido contra a embargada sob a submissão, orientação e conivência da Embargante."

·

"O Sr, Alexsandro Bagundes Barata se dirigiu a clínica Iketani na qualidade de acompanhante de sua companheira que foi realizar exames e resolveu agir por conta própria sobre fato do seu imaginário."

Para reforçar sua alegação, a embargante argumenta que a inexistência de relação de trabalho entre o Sr. Alexsandro Bagundes Barata e a Clínica Iketani foi confessada pelo próprio Sr. Alexsandro em contestação. Sustenta ainda que a decisão embargada é omissa porque não considerou adequadamente os fatos apresentados pela defesa, limitando-se a observar apenas as questões de direito, sem atenção aos fatos reais.

Por fim, requer que seja recebido e processado esse recurso de Embargos de Declaração com efeito suspensivo e infringente e para fins de aprimoramento da prestação jurisdicional.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a inexistência de relação de trabalho entre o primeiro requerido e o Embargante e reconhecida a responsabilidade exclusiva de terceiro em razão de o primeiro requerido ter agido com ímpeto e por conta própria.

Sem contrarrazões (ID. 19182195).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que assiste em parte razão a embargante, no que se refere a inexistência de vínculo trabalhista entre os Réus, por não haver prova nos autos da relação de emprego.

ENTRETANTO
, a responsabilidade civil objetiva no CDC - prevista nos arts. 12 e 14 - é a imposição que obriga o fornecedor a reparar os danos causados aos consumidores decorrentes de vício do produto, informações insuficientes ou inadequadas ou, ainda, de falhas na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

Maria Helena Diniz (2009, p. 34) conceitua responsabilidade civil como:

"(...) a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples imposição legal."

Segundo Rui Stoco (2007, p. 114) a responsabilidade civil se define como:

"A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de justiça existente no grupo social estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da natureza humana"

Dispõe o art. 14 do CDC que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o comprovante do exame e o Boletim de Ocorrência juntado no Id. Num. 16477465 - Pág. 4 e Num. 16477465 - Pág. 1 comprova a prestação do serviço e a ocorrência do sinistro.

As defesas não impugnaram a narrativa, quedando a matéria incontroversa.

A excludente de responsabilidade civil pela ocorrência da situação de fortuito externo tem sua aplicação nas relações de consumo já que o rol das excludentes de responsabilidade civil previstas no Código de Defesa do Consumidor não é taxativo.

O fortuito externo é causa de extinção da relação causal, sendo assim ausente o dever de indenizar já que falta o elemento nexo causal entre a conduta e o dano para se aferir a responsabilização do agente.

Para caracterização do evento fortuito externo como excludente de responsabilidade civil é necessário a presença dos elementos inevitabilidade, irresistibilidade e externidade do fato.

A característica de inevitabilidade e irresistibilidade que reside o conceito de fortuito externo diz respeito à impossibilidade absoluta de evitar ou resistir ao fato.

Neste ponto as lições de Pontes de Miranda conceitua caso fortuito como:

"(...) Não se trata de ser impossível evitar ou impedir o casus, mas sim os efeitos do casus. Não se alude a previsibilidade. O caso fortuito ou a força maior pode ser previsível. Se a impossibilidade já se caracterizara antes da conclusão do contrato, o contrato é nulo; se depois, regem os princípio sobre impossibilidade do adimplemento"

Em sede de responsabilidade civil objetiva a quebra do nexo de causalidade como fator de exclusão do dever de indenizar pela ocorrência de caso fortuito somente é possível se este fator é externo à atividade de risco.

Muito embora, Alexsandro Bagundes Barata não possua vínculo com a empresa IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA a narrativa da exordial demonstra que a consumidora foi acusada de furto e teve seus pertences revistados por funcionários da empresa.

Não restam dúvidas de que a revista pessoal realizada em consumidores é ilegal. Não seria por outra razão que o Código de Defesa do Consumidor, artigo 71, tipifica a conduta de
"utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira em seu trabalho, descanso ou lazer"
, o que configura por si em dano moral.

No caso, a conduta adotada pela empresa fora evidentemente falha, eis que poderia e deveria ter intervindo para manter a ordem no ambiente e evitado o constrangimento da Consumidora.

Sobre o tema colaciono julgados:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO NO INTERIOR DA LOJA – CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA EM R$ 15.000,00 DEVE SER MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚM. 362 DO STJ)- OS JUROS DE MORA DEVEM SER CONTADOS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10115600920158260482 SP 1011560-09.2015.8.26.0482, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 22/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2020)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISPARO DE ALARME SONORO EM PORTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VISTORIA DE BOLSAS DAS CLIENTES - CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO - REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SEDE RECURSAL. O disparo do alarme sonoro e indicação de que houve tratamento abusivo do proprietário da loja na vistora de bolsas de clientes que se viram então suspeitas de furto, identifica a existência de constrangimento suficiente para deferir o dano moral. Note que a reparação pecuniária por dano moral exige alguma atitude que exponha o consumidor a uma situação de humilhação, de constrangimento, que os autos do processo provam ocorrida em densidade média. Em sede recursal, não descortinado cenário técnico hábil a enseja a concessão da gratuidade da justiça, de rigor a manutenção da decisão anterior de indeferimento desse benefício.

(TJ-MG - AC: 01312698120118130183 Conselheiro Lafaiete, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/03/2019, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - ACUSAÇÃO DE FURTO DENTRO DE SHOPPING CENTER - ABORDAGEM DOS CLIENTES E VISTORIA PESSOAL - AÇÃO MOTIVADA POR DESCONFIANÇA DO GERENTE DE LOJA EXISTENTE NO CONDOMÍNIO COMERCIAL - CULPA CONCORRENTE - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL SUBJETIVO - VALOR INDENIZAÇÃO - FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PUNITIVA DA CONDENAÇÃO - ALTO POTENCIAL OFENSIVO DA AÇÃO GERADORA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - APELAÇÕES IMPROVIDAS - RECURSO ADESIVO PROVIDO. O simples fato de ser abordado por seguranças e revistado, mesmo que longe do alcance de visão dos curiosos, já é caracterizador de dano moral, posto que todo cidadão honesto tem por dever revoltar-se contra injusta acusação de ser “ladrão”. Se a abordagem dos clientes deu-se pelos seguranças do condomínio comercial, mas a pedido de gerente de uma das lojas, que foi o autor da acusação de furto, a responsabilidade de indenizar é conjunta, de ambos empregadores. A fixação do quantum devido a título de danos morais deve seguir um parâmetro de logicidade e de bom senso, servindo a um só tempo como penalização ao agressor e conforto ao ofendido, devendo ser majorada a condenação se o potencial ofensivo da ação que motivou a obrigação de indenizar aconselha tal medida.

(TJ-MT - APL: 00333445320048110000 33344/2004, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/01/2005, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2005)

DANOS MORAIS - ABORDAGEM EM LOJA - FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO - VALOR DA INDENIZAÇÃO . A indevida conduta de segurança da loja que, ao abordar cliente, o expõe a situação vexatória perante os demais clientes, gera para o empregador o ônus de indenizar os danos morais, havendo abuso no exercício regular de direito.

(TJ-MG - AC: 10145063002201001 Juiz de Fora, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 15/02/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2007)

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, exclusivamente,
para reconhecer a inexistência de vínculo trabalhista entre os Réus, por não haver prova nos autos da relação de emprego
,
entretanto
, no mérito,
manter a condenação das Rés, solidariamente, aos danos morais pelo evento
, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024